Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-06.2025.8.11.0111
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000044-06.2025.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRONIS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 061.677.771-01 (APELADO), EMIVAL RIBEIRO - CPF: 061.032.461-64 (APELADO), RENATO DANIEL EICKOFF - CPF: 011.937.191-00 (TESTEMUNHA), ELONAR RUDENAS - CPF: 014.612.891-57 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso ministerial. Insuficiência probatória. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado do tráfico de drogas visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

1. O primo do apelado assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes, versão que foi corroborada pelas testemunhas em Juízo.

2. O
apelado não se encontrava na residência no momento da prisão em flagrante.

3. I
nexiste qualquer investigação antecedente sobre o tráfico de drogas; os agentes públicos não presenciaram qualquer ato de comércio, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que poderia estar comercializando entorpecentes.

4. Se não há provas seguras de que as drogas apreendidas pertenciam ao apelado, bem como de que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP nº 0003711-06.2019.8.11.0021).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença absolutória deve ser mantida quando os elementos de convicção produzidos não se afiguram suficientes para comprovar o tráfico de drogas, notadamente quando terceiro assume a propriedade do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 107; CPP, arts. 386, V e VII; 577 e 581, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 705522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1625484/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.6.2020; TJMT, AP nº 1027265-05.2022.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 1º.8.2025;
AP nº 0003457-38.2013.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000044-06.2025.8.11.0111 - COMARCA DE MATUPÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): BRONIS APARECIDO RIBEIRO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJe nº 1000044-06.2025.8.11.0111), que absolveu BRONIS APARECIDO RIBEIRO e EMIVAL RIBEIRO do tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 312882442).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MATUPÁ
sustenta
“a absolvição do réu BRONIS APARECIDO RIBEIRO não encontra amparo legal, sendo imperiosa sua condenação nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/2006”
.

Requer provimento para que BRONIS APARECIDO RIBEIRO seja condenado pelo tráfico de drogas (ID 312882461).

BRONIS APARECIDO RIBEIRO pugna pelo desprovimento (ID 312882463).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 324232398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 16 de dezembro de 2024, por volta das 16h30min, na residência localizada na Rua 15, nº 4202, Bairro Cidade Alta, neste município, os denunciados BRONIS APARECIDO RIBEIRO e EMIVAL RIBEIRO de forma consciente e voluntária do caráter ilícito de suas condutas, mantinham em depósito substâncias entorpecentes capazes de causarem dependência física ou psíquica, com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia BRONIS APARECIDO RIBEIRO e EMIVAL RIBEIRO, como incurso no delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. [...]”
(Fernanda Luckmann Saratt, promotora de Justiça – ID 312882365)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] A materialidade ficou comprovada através do boletim de ocorrência (ID 180560087), termo de apreensão (ID 180560497), laudo preliminar de constatação (ID 180560499), fotografias (ID’s 180560500 e 180560501) e laudo pericial 544.3.10.9887.2024.218901-A01 (ID 180560508 - Págs. 20-28). [...]

Segundo a narrativa policial, os agentes chegaram ao local a partir de informações repassadas por serviço de inteligência e, ao se aproximarem da residência, visualizaram um indivíduo adentrando rapidamente o imóvel. A mochila contendo os entorpecentes foi localizada no quintal ou na área externa da casa, segundo os próprios relatos, e exalava forte odor característico. Alegam ainda que Emival teria dito que a droga pertencia a seu irmão Bronis, informação esta que não é corroborada por nenhum outro elemento, sendo refutada pelo próprio Emival em juízo, que negou ter feito tal afirmação. Ressalte-se que nenhum dos policiais que depôs narrou ter presenciado a droga sendo manuseada, escondida ou transportada pelos acusados.

Emival e Bronis atribuem a posse do entorpecente a um terceiro, o primo Roberte Ribeiro Nunes, já falecido, o qual, segundo relatado, teria confessado a autoria da infração por meio de mensagens encaminhadas a uma advogada. Tal versão é confirmada pela testemunha Kauane, irmã dos réus, que afirmou nunca ter visto a mochila antes do dia da apreensão, relatou que os policiais entraram na residência e saíram do fundo com a bolsa sem explicar o motivo da busca.

Importa destacar que, conforme consta do termo de apreensão (ID 180560497), não foram encontrados no local quaisquer apetrechos ou elementos comumente associados à atividade de tráfico de drogas, tais como balanças de precisão, anotações contábeis de venda, valores em espécie fracionados, embalagens, armas ou aparelhos de comunicação múltipla; o que enfraquece a tese de que a droga estivesse ali para comercialização. O entorpecente, embora em quantidade considerável, foi encontrado de forma isolada, dentro de uma mochila, sem conexão direta com qualquer dos réus.

Além disso, a confissão atribuída a Roberte consta nos autos em forma de print de conversa de WhatsApp, em que este afirma: “Droga era minha” “Eu deixe lá anoite na casa do bronis mais sem eles saber que não tinha lugar pra deixa mais irria perga no outro dia eles nem sabia” (ID 180560508, pág. 12), o que, embora não periciado, reforça a plausibilidade da versão defensiva.

Importa relembrar que o direito penal exige para a condenação não apenas a plausibilidade da tese acusatória, mas a certeza quanto à autoria. Conforme o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, prova da alegação incumbirá a quem a fizer, não podendo o juízo suprir lacunas probatórias com meras presunções, sobretudo quando os elementos coligidos aos autos indicam dúvida razoável. [...]

Ressalte-se ainda que existência de antecedentes criminais não pode ser utilizada como elemento autônomo para fundamentar juízo de culpabilidade, tampouco suprir a ausência de prova quanto à autoria delitiva, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência. A responsabilização penal exige prova segura e contemporânea dos fatos imputados, sendo inadmissível qualquer condenação fundada unicamente no histórico criminal do réu.

Pelo exposto, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal com o fim de ABSOLVER os acusados BRONIS APARECIDO RIBEIRO e EMIVAL RIBEIRO, das sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. [...]”
(Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito – ID 312882442)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (fls. 33 - ID

312881946), Laudo Preliminar de Constatação (fls. 36 - ID

312881948) e Laudo Pericial nº 544.3.10.9887.2024.218901-A01 (fls. 63 - ID

312882356), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Renato Daniel Eickoff, policial militar (fls. 16 - ID 312881939), Elonar Rudenas, policial militar (fls. 18 - ID 312881940), Emival Ribeiro, codenunciado (fls. 23/24 - ID

312881942), e BRONIS APARECIDO RIBEIRO, apelado (fls. 60/61 - ID

312882356).

Em Juízo, foram ouvidos de Renato Daniel Eickoff, policial militar, Elonar Rudenas, policial militar, Kauane Ribeiro do Nascimento, irmã dos apelados, Emival Ribeiro, codenunciado, e BRONIS APARECIDO RIBEIRO, apelado (Relatório de Mídias - ID 312882441).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Renato Daniel Eickoff e Elonar Rudenas] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 5 (cinco) tabletes e 1 (uma) porção de maconha, com peso total de 4.692,17g (quatro mil seiscentos e noventa e duas gramas e dezessete centigramas) e 2 (duas) porções de cocaína, com peso de 790,43 gramas (setecentas e noventa gramas e quarenta e três centigramas), no dia 16.12.2024, por volta das 16h30min, na residência localizada na rua nº 15, nº 4202, bairro Cidade Alta, Matupá/MT (ID’s 312881939/ 312881940; Mídias - ID 312882441).

Essas narrativas revelam que: 1) durante a Operação Tolerância Zero, receberam informações sobre o tráfico de drogas em uma residência situada na rua 15, nº 4202, bairro Cidade Alta, em Matupá/MT; 2) dirigiram-se ao endereço e avistaram um indivíduo nas proximidades, o qual rapidamente adentrou o quintal do imóvel; 3) na área externa, realizaram a abordagem de Emival Ribeiro [irmão do apelado]; 4) apreenderam uma mochila que exalava odor de maconha e, em seu interior, encontraram os entorpecentes (ID’s 312881939/ 312881940; Mídias - ID 312882441).

Note-se que a Defesa apresentou, na fase investigativa,
print
de conversa por meio do
WhatsApp
(fls. 55 - ID 312882356), em que Roberte Ribeiro Nunes [falecido em confronto com a polícia] assume a propriedade das substâncias entorpecentes e que não pretendia se entregar por saber que seria preso, vide:

As declarações de BRONIS APARECIDO RIBEIRO [apelado], nas fases policial e judicial, mostram-se convergentes no sentido de que as drogas pertenciam a seu primo Roberte Ribeiro Nunes [falecido em confronto com a polícia], o qual, antes de falecer, havia escondido a mochila na residência, sem o conhecimento dos moradores.

Essa versão coincide com a narrativa de Kauane Ribeiro do Nascimento [irmã do apelado], em Juízo, a qual afirmou nunca ter visto a mochila antes e que as drogas eram de propriedade de seu primo Roberto Ribeiro Nunes, porque ele era traficante.

Outrossim, o codenunciado Emival Ribeiro, na fase judicial, confirmou que desconhecia a mochila encontrada na residência e, posteriormente, ficou sabendo que ela pertencia a seu primo Roberte Ribeiro Nunes, o qual confessou que a droga era dele por meio de mensagens encaminhadas à advogada (fls. 55 - ID 312882356).

Frise-se, ainda, que o apelado BRONIS APARECIDO RIBEIRO não se encontrava na residência no momento da prisão em flagrante; i
nexiste qualquer investigação antecedente sobre o tráfico de drogas; os agentes públicos não presenciaram qualquer ato de comércio, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que poderia estar comercializando entorpecentes.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“o entorpecente, embora em quantidade considerável, foi encontrado de forma isolada, dentro de uma mochila, sem conexão direta com qualquer dos réus”
(Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito – ID 312882442).

Se não há provas de que as drogas apreendidas pertenciam ao apelado BRONIS APARECIDO RIBEIRO, bem como de que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição afigura-se pertinente (TJMT, AP nº 0003711-06.2019.8.11.0021 – Terceira Câmara Criminal – 7.1.2021).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“1. A condenação penal não pode ser fundamentada exclusivamente em delação isolada de corréu, desacompanhada de outros elementos de prova autônomos de corroboração. 2. Na dúvida quanto à autoria do crime, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.”
(AP nº 1027265-05.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri –j. 1º.8.2025)

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP nº 0003457-38.2013.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, a sentença absolutória deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025